Tribunal: TJES
Processo: 0013756-07.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0013756-07.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace dos Santos
contra a r. sentença de fls.
226/237
, pro
ferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Linhares
– Tribunal do Júri
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0, narra os fatos nos seguintes termos:

Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 17/11/2011, por volta das 11:40hs, na Av. Castro Alves, Bairro Interlagos, nas imediações da Escola Antonieta Banhos Fernandes, nesta cidade, o ora denunciado na companhia do adolescente Venício, com unidade de desígnios e intenções, agindo com
animus necandi
, de posse de arma de fogo efetuou diversos disparos contra a vítima VINICIUS LAVIGNE SANTOS que saia da
escola, ferindo-a e causando sua morte.

As investigações revelaram que o acusado e o adolescente planejaram o assassinato da vítima, já que conheciam a rotina da vítima, sendo que o adolescente Venício se apoderou da moto de seu irmão e conduziu o réu na garupa para que este, de posse de revólver, pudesse executar a vítima.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima 149 VINICIUS estava tendo relacionamento amoroso com sua ex
namorada, "Tamires", adolescente que antes dos fatos vinha se relacionando com o réu, o que gerou revolta em WALLACE que tomado de raiva resolveu assassinar a vítima, vingando-se desta.

Na mesma esteira, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo acusado, quando saia da escola a pé, desarmada, em menor número, ocasião em que foi atingida de inopino diversas vezes por disparos de arma de fogo em região letal e pelas costas
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência, condenou o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º, inciso
s
I
e IV,
do Código Penal
, à pena total de
2
7
(vinte e
sete
) anos
e

09
(
nove
)
meses de reclusão
, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.

241/271
,
a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual requer
que o denunciado seja submetido a novo julgamento
.

Outrossim
,
pretende
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de homicídio. Por fim, postula a fixação de honorários advocatícios em benefício do advogado dativo, em razão da
sua
atuação em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante do conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e

Tribunal de Justiça
:

“
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Inicialmente, ressalto que muito embora não tenham sido questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime em apreço, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação, estando a decisão do júri plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual.

De igual modo, não obstante a defesa sustente o contrário
, após compulsar detidamente os autos, verifico que
os
elementos probatórios presentes no caderno processual são suficientes para embasar a condenação do apelante no crime de homicídio qualificado por motivo
torpe e
por meio
de
recurso que dificultou a defesa
.

Nesse ponto, destaco que o decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença por ocasião do julgamento do recurso de apelação viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), de modo que para que se proceda a exclusão de uma qualificadora, deverá o corpo de jurados analisar novamente sua existência, por meio de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do
Código de Processo Penal
.

Assim,
passo ao exame
das provas dispostas nos autos no que diz respeito às qualificadoras reconhecidas pelos jurados, a fim de averiguar se assiste razão
à
defesa em sua irresignação.

No que concerne à qualificadora de
motivo
torpe
,
prevista no inciso I, § 2º, do art. 121, do CP,
sabe-se que é evidenciada quando
o autor do crime teve como razão para o cometimento do
delito
algo
repugnante.

Partindo dessa premissa, vislumbro que
o conjunto probatório demonstra que
o motivo do delito de homicídio praticado pelo apelante foi
repulsivo
,

em razão de ter como motivação o ciúme
do réu em relação
à

ex-namorada, que estava, ao tempo do crime, relacionando-se com o ofendido.

Para melhor elucidação, vejamos o depoimento prestado
em juízo pelo adolescente que participou do crime com Wallace dos Santos:

[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; que
o fato aconteceu por uma discussão por conta de uma mulher
; que o acusado levou a essa situação; que 05 meses antes dos fatos a vítima teria "caçado" briga com o depoente; que no dia dos fatos os dois já estavam com vontade de eliminar Vinícius; que na hora o acusado só chamou o depoente para ir "ali" e este foi; que quem pilotava a moto no dia dos fatos era o depoente; que
ficaram na escola aguardando bater o sinal; que quando bateu o sinal a vítima saiu e Walace efetuou os disparos
; que o depoente chamou o adolescente (vítima) e o acusado efetuou os disparos; que após estar internado tem perspectiva de mudar de vida; que agradece a ajuda da equipe da unidade de internação; que está internado aqui em Linhares; que não tinha feito uso de droga no dia dos fatos; que Walace também não tinha feito uso de drogas; que confirma depoimento de f
l
s. 29/30. Defesa: que o depoente não sabia que Walace iria atirar contra a vítima; que só foi junto para a escola com o acusado e lá é que resolveram efetuar os disparos; que Walace não sabia do problema que o depoente tinha com a vítima; que a reação do depoente depois do crime foi a de voltar para casa e ficar tran
qu
ilo.
Q
ue foram efetuados 04 disparos contra a vítima. (fl.
107
).

Outrossim, ao ser interrogado em juízo, o próprio apelante afirmou que a motivação do crime foi o ciúme de sua ex-namorada. Confira-se:

que são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia;
que atirou na vítima Vinícius por causa de ciúmes de sua namorada Tamires
; que a época dos fatos namorava com Tamires; que Tamires disse para o interrogando que a vítima Vinícius tentou agarrá-la a força; que efetuou 04 tiros na vítima, todos na cabeça, porém a vítima correu; que o adolescente Venício, participe do delito dirigiu a moto em que estava o interrogando;

A propósito, quanto à versão sustentada pela defesa de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção, haja vista sua namorada ter informado que foi assediada pela vítima, analisando as provas dos autos verifico que tal narrativa padece de veracidade, haja vista que a mãe da suposta namorada do réu afirmou que
sua filha namorava a vítima
há aproximadamente um ano, negou possível agressão por parte do ofendido, afirmando, por fim, que sua filha teve apenas um breve relacionamento com o acusado (fl. 109).

Assim, decerto a natureza que permeia o crime se refere à vingança, em razão da vítima estar se relacionando amorosamente com a namorada do réu, sobressaindo a existência de um motivo
vil, abjeto e repugnante para a prática da infração.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é assente quanto à incidência da qualificadora de motivo torpe quando o homicídio é praticado em razão de ciúme. Senão, vejamos:

(...) 3. No que tange à qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do § 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do contexto probante, em juízo sumário, a sua incidência, em conformidade com existentes depoimentos produzidos em juízo e indicativos contidos na denúncia. No caso,
com base em fatos e provas, entendeu-se que, no pertinente ao motivo torpe, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de desentendimentos prévios entre o réu e a vítima ocasionados por ciúme da ex-companheira do ofendido, que atualmente se relaciona afetivamente com o acusado
. Nesse diapasão, pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta estreita via. Precedentes. 4. Desse modo, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 5. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 719.683; Proc. 2022/0019803-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).

Prosseguindo, no que se refere à
qualificadora d
e

recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido
,
que
é reconhecida quando a vítima é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela,
idêntica deve ser a conclusão alcançada.

Isso pois, restou evidenciado que o réu, na companhia de um adolescente, ficaram em uma motocicleta, esperando
tocar
o sinal de término da aula da vítima, que, logo ao sair da escola, foi surpreendida com disparos de arma de fogo na cabeça, impossibilitando qualquer chance de defesa
,
restando devidamente demonstrada,
portanto,
a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Assim
, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito
às
qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo
torpe
e recurso que impossibilitou a defesa da ofendida
.

Prosseguindo,
o apelante
pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal
, razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso de critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso,
na
primeira fase da dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
2
7
(vinte
e sete
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
,

tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais de culpabilidade,
antecedentes, conduta social,
circunstâncias
e consequências
do crime como desfavoráveis ao acusado.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo

entendeu ser desfavorável ao réu em razão d
a premeditação e do
modus operandi
do crime
, que se deu com elevado grau de brutalidade, considerando que o réu,
de forma premeditada, desferiu 04 (quatro) disparos de arma de fogo
contra a
cabeça da
vítima, conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

Por sua vez, quanto aos
antecedentes
, foram considerados maculados em razão da condenação definitiva na Ação Penal nº 0005560-82.2010.8.08.0030, também não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Já no que concerne à
conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.
Analisando detidamente os elementos de prova acostados nos autos, entendo que não é possível aferir de forma certeira a conduta social do apelante, razão pela qual a circunstância deve ser considerada neutra.

Prosseguindo,
quanto
à
s
circunstâncias do crime
,
pode-se afirmar que o termo é responsável por englobar o modo de execução do
delito
, os instrumentos empregados em sua prática, assim como as condições de tempo e local em que ocorreu o crime.

No caso em apreço, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, o homicídio foi cometido em concurso de agentes e com divisão de tarefas, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e dificulta a atuação estatal.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, também coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado
sentenciante
, considerando que a vítima era um adolescente de apenas 1
7
(
dezessete
) anos de idade.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO.
[...].
7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AGRG no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que
foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AGRG no RESP 1.851.435/PA, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior.
[...].
(STJ; HC 704.196; Proc. 2021/0352323-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUANTO À SEGUNDA FASE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
[...].
6.
No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base
.[...
]
. (STJ; HC 614.998; Proc. 2020/0248642-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020).

Assim, em síntese, deve ser considerada neutra a circunstância judicial de conduta social, e mantidas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, de modo que estabeleço como definitiva para Wallace dos Santos a pena-base de
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, reconhecidas as circunstâncias atenuantes de menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e confissão (art. 65, III, “d”, do C
P
), e as agravantes de motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP) e crime cometido por meio que pudesse resultar em perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP), as circunstâncias foram compensadas, mantendo-se a pena intermediária em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, pena que torno
definitiva
, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Por derradeiro, o Dr. Diego Hemerly Siqueira – OAB/ES nº 18.812 pleiteia a
fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal
na defesa de Wallace de Souza.

A esse respeito, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o Dr.
Diego Hemerly Siqueira
– OAB/ES nº
18.812
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim, nada obstante o zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Diego Hemerly Siqueira
– OAB/ES nº
18.812

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
se
te
c
entos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
t
ão somente para reduzir a pena-base, em razão de considerar neutra a circunstância judicial do art. 59, do CP de conduta social, mantendo inalterados os demais termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013756-07.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROVIMENTO. ARBITRADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. O decote de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, com base em elementos concretos dos autos por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).
In casu,
a decisão tomada pelo Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, incabível a submissão do acusado a novo júri quando o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário.
2. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
3. No caso, deve ser considerada neutra a circunstância judicial de conduta social e mantidas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, de forma a reduzia a pena-base, mas não ao mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013756-07.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA, GUILHERME PAULO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace dos Santos
contra a r. sentença de fls.
226/237
, pro
ferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Linhares
– Tribunal do Júri
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0, narra os fatos nos seguintes termos:

Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 17/11/2011, por volta das 11:40hs, na Av. Castro Alves, Bairro Interlagos, nas imediações da Escola Antonieta Banhos Fernandes, nesta cidade, o ora denunciado na companhia do adolescente Venício, com unidade de desígnios e intenções, agindo com
animus necandi
, de posse de arma de fogo efetuou diversos disparos contra a vítima VINICIUS LAVIGNE SANTOS que saia da
escola, ferindo-a e causando sua morte.

As investigações revelaram que o acusado e o adolescente planejaram o assassinato da vítima, já que conheciam a rotina da vítima, sendo que o adolescente Venício se apoderou da moto de seu irmão e conduziu o réu na garupa para que este, de posse de revólver, pudesse executar a vítima.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que a vítima 149 VINICIUS estava tendo relacionamento amoroso com sua ex
namorada, "Tamires", adolescente que antes dos fatos vinha se relacionando com o réu, o que gerou revolta em WALLACE que tomado de raiva resolveu assassinar a vítima, vingando-se desta.

Na mesma esteira, verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo acusado, quando saia da escola a pé, desarmada, em menor número, ocasião em que foi atingida de inopino diversas vezes por disparos de arma de fogo em região letal e pelas costas
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência, condenou o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º, inciso
s
I
e IV,
do Código Penal
, à pena total de
2
7
(vinte e
sete
) anos
e

09
(
nove
)
meses de reclusão
, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.

241/271
,
a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual requer
que o denunciado seja submetido a novo julgamento
.

Outrossim
,
pretende
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de homicídio. Por fim, postula a fixação de honorários advocatícios em benefício do advogado dativo, em razão da
sua
atuação em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante do conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e

Tribunal de Justiça
:

“
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Inicialmente, ressalto que muito embora não tenham sido questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime em apreço, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação, estando a decisão do júri plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual.

De igual modo, não obstante a defesa sustente o contrário
, após compulsar detidamente os autos, verifico que
os
elementos probatórios presentes no caderno processual são suficientes para embasar a condenação do apelante no crime de homicídio qualificado por motivo
torpe e
por meio
de
recurso que dificultou a defesa
.

Nesse ponto, destaco que o decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença por ocasião do julgamento do recurso de apelação viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), de modo que para que se proceda a exclusão de uma qualificadora, deverá o corpo de jurados analisar novamente sua existência, por meio de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do
Código de Processo Penal
.

Assim,
passo ao exame
das provas dispostas nos autos no que diz respeito às qualificadoras reconhecidas pelos jurados, a fim de averiguar se assiste razão
à
defesa em sua irresignação.

No que concerne à qualificadora de
motivo
torpe
,
prevista no inciso I, § 2º, do art. 121, do CP,
sabe-se que é evidenciada quando
o autor do crime teve como razão para o cometimento do
delito
algo
repugnante.

Partindo dessa premissa, vislumbro que
o conjunto probatório demonstra que
o motivo do delito de homicídio praticado pelo apelante foi
repulsivo
,

em razão de ter como motivação o ciúme
do réu em relação
à

ex-namorada, que estava, ao tempo do crime, relacionando-se com o ofendido.

Para melhor elucidação, vejamos o depoimento prestado
em juízo pelo adolescente que participou do crime com Wallace dos Santos:

[...] que confirma os fatos narrados na denúncia; que
o fato aconteceu por uma discussão por conta de uma mulher
; que o acusado levou a essa situação; que 05 meses antes dos fatos a vítima teria "caçado" briga com o depoente; que no dia dos fatos os dois já estavam com vontade de eliminar Vinícius; que na hora o acusado só chamou o depoente para ir "ali" e este foi; que quem pilotava a moto no dia dos fatos era o depoente; que
ficaram na escola aguardando bater o sinal; que quando bateu o sinal a vítima saiu e Walace efetuou os disparos
; que o depoente chamou o adolescente (vítima) e o acusado efetuou os disparos; que após estar internado tem perspectiva de mudar de vida; que agradece a ajuda da equipe da unidade de internação; que está internado aqui em Linhares; que não tinha feito uso de droga no dia dos fatos; que Walace também não tinha feito uso de drogas; que confirma depoimento de f
l
s. 29/30. Defesa: que o depoente não sabia que Walace iria atirar contra a vítima; que só foi junto para a escola com o acusado e lá é que resolveram efetuar os disparos; que Walace não sabia do problema que o depoente tinha com a vítima; que a reação do depoente depois do crime foi a de voltar para casa e ficar tran
qu
ilo.
Q
ue foram efetuados 04 disparos contra a vítima. (fl.
107
).

Outrossim, ao ser interrogado em juízo, o próprio apelante afirmou que a motivação do crime foi o ciúme de sua ex-namorada. Confira-se:

que são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia;
que atirou na vítima Vinícius por causa de ciúmes de sua namorada Tamires
; que a época dos fatos namorava com Tamires; que Tamires disse para o interrogando que a vítima Vinícius tentou agarrá-la a força; que efetuou 04 tiros na vítima, todos na cabeça, porém a vítima correu; que o adolescente Venício, participe do delito dirigiu a moto em que estava o interrogando;

A propósito, quanto à versão sustentada pela defesa de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção, haja vista sua namorada ter informado que foi assediada pela vítima, analisando as provas dos autos verifico que tal narrativa padece de veracidade, haja vista que a mãe da suposta namorada do réu afirmou que
sua filha namorava a vítima
há aproximadamente um ano, negou possível agressão por parte do ofendido, afirmando, por fim, que sua filha teve apenas um breve relacionamento com o acusado (fl. 109).

Assim, decerto a natureza que permeia o crime se refere à vingança, em razão da vítima estar se relacionando amorosamente com a namorada do réu, sobressaindo a existência de um motivo
vil, abjeto e repugnante para a prática da infração.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é assente quanto à incidência da qualificadora de motivo torpe quando o homicídio é praticado em razão de ciúme. Senão, vejamos:

(...) 3. No que tange à qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do § 2º do art. 121 do Código Penal, as instâncias ordinárias extraíram do contexto probante, em juízo sumário, a sua incidência, em conformidade com existentes depoimentos produzidos em juízo e indicativos contidos na denúncia. No caso,
com base em fatos e provas, entendeu-se que, no pertinente ao motivo torpe, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado por vingança, em razão de desentendimentos prévios entre o réu e a vítima ocasionados por ciúme da ex-companheira do ofendido, que atualmente se relaciona afetivamente com o acusado
. Nesse diapasão, pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, o que é inviável nesta estreita via. Precedentes. 4. Desse modo, a exclusão de qualificadoras de homicídio somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 5. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 719.683; Proc. 2022/0019803-8; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).

Prosseguindo, no que se refere à
qualificadora d
e

recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido
,
que
é reconhecida quando a vítima é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela,
idêntica deve ser a conclusão alcançada.

Isso pois, restou evidenciado que o réu, na companhia de um adolescente, ficaram em uma motocicleta, esperando
tocar
o sinal de término da aula da vítima, que, logo ao sair da escola, foi surpreendida com disparos de arma de fogo na cabeça, impossibilitando qualquer chance de defesa
,
restando devidamente demonstrada,
portanto,
a qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Assim
, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito
às
qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo
torpe
e recurso que impossibilitou a defesa da ofendida
.

Prosseguindo,
o apelante
pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal
, razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso de critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso,
na
primeira fase da dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
2
7
(vinte
e sete
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
,

tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais de culpabilidade,
antecedentes, conduta social,
circunstâncias
e consequências
do crime como desfavoráveis ao acusado.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo

entendeu ser desfavorável ao réu em razão d
a premeditação e do
modus operandi
do crime
, que se deu com elevado grau de brutalidade, considerando que o réu,
de forma premeditada, desferiu 04 (quatro) disparos de arma de fogo
contra a
cabeça da
vítima, conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

Por sua vez, quanto aos
antecedentes
, foram considerados maculados em razão da condenação definitiva na Ação Penal nº 0005560-82.2010.8.08.0030, também não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

Já no que concerne à
conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.
Analisando detidamente os elementos de prova acostados nos autos, entendo que não é possível aferir de forma certeira a conduta social do apelante, razão pela qual a circunstância deve ser considerada neutra.

Prosseguindo,
quanto
à
s
circunstâncias do crime
,
pode-se afirmar que o termo é responsável por englobar o modo de execução do
delito
, os instrumentos empregados em sua prática, assim como as condições de tempo e local em que ocorreu o crime.

No caso em apreço, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, o homicídio foi cometido em concurso de agentes e com divisão de tarefas, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e dificulta a atuação estatal.

Por fim, quanto às
consequências do crime
, também coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado
sentenciante
, considerando que a vítima era um adolescente de apenas 1
7
(
dezessete
) anos de idade.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO.
[...].
7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AGRG no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que
foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AGRG no RESP 1.851.435/PA, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior.
[...].
(STJ; HC 704.196; Proc. 2021/0352323-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUANTO À SEGUNDA FASE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
[...].
6.
No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base
.[...
]
. (STJ; HC 614.998; Proc. 2020/0248642-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020).

Assim, em síntese, deve ser considerada neutra a circunstância judicial de conduta social, e mantidas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, de modo que estabeleço como definitiva para Wallace dos Santos a pena-base de
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, reconhecidas as circunstâncias atenuantes de menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e confissão (art. 65, III, “d”, do C
P
), e as agravantes de motivo torpe (art. 61, II, “a”, do CP) e crime cometido por meio que pudesse resultar em perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP), as circunstâncias foram compensadas, mantendo-se a pena intermediária em
23 (vinte e três) anos de reclusão
, pena que torno
definitiva
, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Por derradeiro, o Dr. Diego Hemerly Siqueira – OAB/ES nº 18.812 pleiteia a
fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal
na defesa de Wallace de Souza.

A esse respeito, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o Dr.
Diego Hemerly Siqueira
– OAB/ES nº
18.812
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim, nada obstante o zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Diego Hemerly Siqueira
– OAB/ES nº
18.812

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
se
te
c
entos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
t
ão somente para reduzir a pena-base, em razão de considerar neutra a circunstância judicial do art. 59, do CP de conduta social, mantendo inalterados os demais termos que não foram expressamente modificados neste voto.

É como voto.

Vitória, 15 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)